Tribunal: STJ
Processo: 0062999-73.2013.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2053561 - RS(2023/0051132-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
SIMONE PADILHA - RS037893
CLARISSE MARIA ALVES BASTOS - RS055166
RECORRIDO
: MARTHA CAROLINA ECKERT MIRANDA
ADVOGADOS
: CORÁLIO CLEMENTINO PEDROSO GONÇALVES - RS032884
VERA MARIA JACOB DE FRADERA - RS003411
ALBERTO FETT - RS069712
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
OMISSÃO NO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO À
SIMETRIA DE ÍNDICES E À ADERÊNCIA AO TEMA N.
RECURSO
977/STJ.
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível que deu
provimento para revisar contrato de pecúlio por morte.
2. A controvérsia trata de ação de revisão de contrato de pecúlio por morte, com
aplicação de índices de correção monetária para recompor perdas e apuração do
valor do pecúlio em liquidação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para aplicar ORTN, IPC e
IGP-M; em embargos de declaração, acolheu parcialmente para excluir a
condenação ao pagamento de diferenças, mantendo a revisão contratual e os ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do Tribunal de origem em enfrentar a simetria de índices e a
aderência do
ao Tema n.
; (ii) saber se o
da
IPC/FGV
977/STJ
art. 22
impõe atualização por ORTN e índices definidos pelo órgão
Lei n. 6.435/1977
normativo, vedando a substituição judicial por IGP-M desde a origem; (iii) saber
se o
§§ 1 e 2, do Decreto n.
exige a aplicação de índices
art. 30,
81.402/1978
aprovados pelo CNSP com preservação do equilíbrio técnico, econômico e
financeiro; (iv) saber se o
da LC n.

o
do CC impede a
art. 73
109/2001 c/c art. 757
imposição de pagamento superior ao capital segurado e aos critérios
regulamentares; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à necessidade
de aplicar índices oficiais preservando a simetria entre contribuições e benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão dos embargos de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55100502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1feaa59c-0965-4c2f-b6ea-81be75344a92

declaração não enfrentou, de modo específico, as teses sobre simetria de índices
entre contribuições e benefícios e aderência do
ao Tema n.
IPC/FGV
977/STJ.
7. Não se verifica fundamentação suficiente nos termos do
II, do CPC,
art. 1.040,
porque o juízo de retratação exige análise substancial da compatibilidade com a
tese vinculante e eventual complementação da motivação, o que não se observou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
II, do CPC quando o acórdão dos
art. 1.022,
embargos de declaração não enfrenta teses específicas e autônomas devolvidas,
configurando omissão. 2. O
II, do CPC impõe ao Tribunal de origem
art. 1.040,
complementar a fundamentação para demonstrar a compatibilidade substancial da
decisão com a tese firmada pelo STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e 1.040, II; Lei n. 6.435/1977,
Decreto n.
§§ 1o e 2o; LC n.
CC,
art. 22;
81.402/1978, art. 30,
109/2001, art. 73;
art. 757.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1feaa59c-0965-4c2f-b6ea-81be75344a92

RECURSO ESPECIAL No 2053561 - RS(2023/0051132-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
SIMONE PADILHA - RS037893
CLARISSE MARIA ALVES BASTOS - RS055166
RECORRIDO
: MARTHA CAROLINA ECKERT MIRANDA
ADVOGADOS
: CORÁLIO CLEMENTINO PEDROSO GONÇALVES - RS032884
VERA MARIA JACOB DE FRADERA - RS003411
ALBERTO FETT - RS069712
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
OMISSÃO NO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO À
SIMETRIA DE ÍNDICES E À ADERÊNCIA AO TEMA N.
RECURSO
977/STJ.
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível que deu
provimento para revisar contrato de pecúlio por morte.
2. A controvérsia trata de ação de revisão de contrato de pecúlio por morte, com
aplicação de índices de correção monetária para recompor perdas e apuração do
valor do pecúlio em liquidação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para aplicar ORTN, IPC e
IGP-M; em embargos de declaração, acolheu parcialmente para excluir a
condenação ao pagamento de diferenças, mantendo a revisão contratual e os ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do Tribunal de origem em enfrentar a simetria de índices e a
aderência do
ao Tema n.
; (ii) saber se o
da
IPC/FGV
977/STJ
art. 22
impõe atualização por ORTN e índices definidos pelo órgão
Lei n. 6.435/1977
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

normativo, vedando a substituição judicial por IGP-M desde a origem; (iii) saber
se o
§§ 1 e 2, do Decreto n.
exige a aplicação de índices
art. 30,
81.402/1978
aprovados pelo CNSP com preservação do equilíbrio técnico, econômico e
financeiro; (iv) saber se o
da LC n.

o
do CC impede a
art. 73
109/2001 c/c art. 757
imposição de pagamento superior ao capital segurado e aos critérios
regulamentares; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à necessidade
de aplicar índices oficiais preservando a simetria entre contribuições e benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão dos embargos de
art. 1.022,
declaração não enfrentou, de modo específico, as teses sobre simetria de índices
entre contribuições e benefícios e aderência do
ao Tema n.
IPC/FGV
977/STJ.
7. Não se verifica fundamentação suficiente nos termos do
II, do CPC,
art. 1.040,
porque o juízo de retratação exige análise substancial da compatibilidade com a
tese vinculante e eventual complementação da motivação, o que não se observou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
II, do CPC quando o acórdão dos
art. 1.022,
embargos de declaração não enfrenta teses específicas e autônomas devolvidas,
configurando omissão. 2. O
II, do CPC impõe ao Tribunal de origem
art. 1.040,
complementar a fundamentação para demonstrar a compatibilidade substancial da
decisão com a tese firmada pelo STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e 1.040, II; Lei n. 6.435/1977,
Decreto n.
§§ 1o e 2o; LC n.
CC,
art. 22;
81.402/1978, art. 30,
109/2001, art. 73;
art. 757.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. com fundamento no art. 105,
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
a c
do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos de seguros.
O julgado foi assim ementado (fl. 374):
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. REVISÃO DE CONTRATO.
PLANO DE PECULIO 1. MORTE DO PARTICIPANTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CABIMENTO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563-
STJ. A incidência da correção monetária efetivada pela parte demandada, quando da
atualização do benefício da parte postulante, não foi de forma plena, pois não
observou o equilíbrio contratual, na medida em que os índices utilizados para
atualização levada a efeito foram menores do que aqueles efetivamente devidos, não
correspondendo às perdas financeiras sofridas ao longo do período de contribuição
da parte autora. Desta sorte, registra-se que esta Corte vem reiteradamente
decidindo no sentido de serem devidas as diferenças dos planos econômicos com a
adoção do ORTN até fevereiro de 1986, aplicando-se o IPC no período de março de
1986 até fevereiro de 1991, quando da sua extinção, sendo que a partir de março de
1991, o fator de atualização monetária a ser utilizado é o IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada. DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
412):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSTIVA DO ACÓRDÃO.
PARTE AUTORA QUE NÃO PLEITEIA DIFERENÇAS A SEREM PAGAS,
MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DO CONTRATO DE PECÚLIO POR
MORTE ENTABULADO ENTRE AS PARTES, PARA QUE SEJA APURADO O
EXATO VALOR DO PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS QUANDO
IMPLEMENTADA A CONDIÇÃO MORTE — . VÍCIO SANADO. EXCLUSÃO
DO ITEM B DO DISPOTIVO. CORREÇÃO DO APORTE FEITO PELA PARTE
AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS TESES
APRESENTADAS. O juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas
pela parte, mas apenas as necessárias a amparar seu convencimento. Hipótese de
não preenchimento dos requisitos constantes do
do Novo CPC.
art. 1.022
CONTEÚDO 1NFRINGENTE. Não se acolhem embargos declaratórios dotados de
inequívoco conteúdo infringente, exceto em situações excepcionais, o que incorreu
na espécie. Precedentes jurisprudenciais. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

a) 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal
teria mantido omissão
a quo
quanto aos fundamentos legais invocados, sem enfrentar as teses sobre atualização
contratual e perícia, impondo a nulidade do acórdão dos embargos para suprimento
da omissão;
b) 22 da
pois determina a atualização por ORTN e
Lei n. 6.435/1977,
índices definidos pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados,
vedando substituição por índice aleatório como IGP-M desde a origem contratual;
c) 30 do Decreto n.
§§ 1 e 2, visto que impõe atualização
81.402/1978,
das contribuições e benefícios por índices aprovados pelo CNSP e com
observância do equilíbrio técnico, econômico e financeiro, sustentando que a
revisão do benefício sem revisão das contribuições viola o mutualismo e o
equilíbrio atuarial;
d) 73 da Lei Complementar n.

757 do Código Civil,
109/2001 c/c
porquanto as entidades abertas se submetem, no que couber, à legislação das
seguradoras e o contrato de seguro delimita riscos e garantias, sendo indevida a
imposição de pagamento superior ao capital segurado e aos critérios
regulamentares, e, ao final, requer a preservação das regras contratuais e
regulatórias.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça ao autorizar a alteração do índice de atualização do benefício
sem observar os índices definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e
pela Susep e sem estender os mesmos critérios às contribuições, apontando como
paradigmas o
(fls. 435-437) e o
(fl. 435),
REsp 1410727/RS
AREsp 1.385.094/DF
nos quais se reconhece a necessidade de aplicação dos índices oficiais e a
preservação do equilíbrio atuarial com simetria entre contribuições e benefícios.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a
demanda e se afaste a condenação aplicada à seguradora; requer ainda o
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos de declaração e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de sanar as omissões
indicadas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há omissão no acórdão
recorrido quanto aos índices reputados abusivos, a divergência jurisprudencial não
foi demonstrada por tratar de entidade aberta e paradigma de entidade fechada, o
CDC é aplicável às entidades abertas (Súmula n. 563 do STJ) e os benefícios
devem observar correção plena (Súmula n. 289 do STJ), além de sustentar
inovação recursal no pedido de revisão das contribuições, requerendo o não
conhecimento do recurso especial e, se conhecido, o seu desprovimento (fls. 454-
465).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de revisão de contrato em que a parte
autora pleiteou a revisão do contrato de pecúlio por morte, com a aplicação de
índices de correção monetária que recomponham a desvalorização da moeda e a
apuração, em liquidação, do valor do pecúlio devido aos beneficiários quando
implementada a condição morte.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do
§ 8, do CPC.
art. 85,
A Corte estadual reformou integralmente a sentença para determinar a
revisão do contrato de pecúlio por morte, fixando a aplicação de ORTN até
fevereiro de 1986, IPC de março de 1986 a fevereiro de 1991 e IGP-M a partir de
março de 1991, com condenação ao pagamento das diferenças e honorários; em
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

embargos de declaração, corrigiu erro material para excluir a condenação ao
pagamento de diferenças, mantendo a revisão contratual e a condenação da ré em
custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico (fl.
415).
II - Da alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
A recorrente alega que o Tribunal de origem incidiu em omissão ao não
enfrentar adequadamente as questões relativas à necessidade de aplicação dos
mesmos índices de correção monetária tanto para as contribuições quanto para os
benefícios, bem como à conformidade do
com o Tema n. 977 do
IPC/FGV
Superior Tribunal de Justiça, persistindo tal vício mesmo após a interposição de
embargos de declaração.
É certo que o acórdão que julgou a apelação (fls. 373-386) examinou a
questão dos índices de correção monetária, concluindo que os índices praticados
pela demandada "se afiguram abusivos e prejudiciais aos interesses da
consumidora, uma vez que os índices oficiais do Governo nem sempre
significaram a manutenção do poder aquisitivo da moeda".
Todavia, a questão submetida aos embargos de declaração não se
limitava à suficiência ou não dos índices originalmente aplicados. A recorrente
suscitou duas questões específicas: primeira, a necessidade de aplicação do mesmo
índice tanto para contribuições quanto para benefícios, preservando o equilíbrio
atuarial; segunda, a conformidade do
por ela aplicado, com o Tema n.
IPC/FGV,
977 do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 411-419)
examinou as questões suscitadas pela recorrente, concluindo que se tratava de
matéria não abrangida pelo regime de retratação. O relator expressamente
consignou que "o regime de retratação possui âmbito restrito de devolução da
matéria ao Colegiado, porquanto se cinge à verificação da conformidade da
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

decisão com a tese firmada pela Corte Superior, não ensejando, pois, a reanálise de
todas as questões meritórias que foram objeto de apreciação quando do julgamento
do recurso".
A fundamentação, contudo, revela equívoco na compreensão do âmbito
do juízo de retratação. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.040, inciso II,
Civil, publicado o acórdão paradigma, o tribunal de origem poderá exercer juízo de
retratação ou complementar a fundamentação de modo a demonstrar que o acórdão
local está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
O regime de retratação não se limita à mera verificação formal de
conformidade, mas exige análise substancial da compatibilidade entre a decisão
proferida e a tese vinculante. No caso concreto, a alegação da recorrente de que o
por ela aplicado, está em conformidade com o Tema n. 977 do Superior
IPC/FGV,
Tribunal de Justiça não foi adequadamente enfrentada.
O Tribunal de origem limitou-se a afirmar que "a conclusão do acórdão
não destoa da orientação traçada pelo STJ, na medida em que se vale de índice
geral de preços de ampla publicidade", sem examinar a questão específica de que,
se ambos os índices (
e IGP-M) estão autorizados pelo precedente
IPC/FGV
vinculante, não haveria fundamento para substituição judicial.
Verifica-se, assim, omissão quanto ao exame da tese central da
recorrente, configurando violação ao
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil.
VII - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o
acórdão dos embargos de declaração de fls. 496-504 e ordenar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que responda as questões suscitadas nos
embargos de declaração de fls. 486-494.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 2be4d7dd-954f-458a-bb5f-186239017b61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.053.561 / RS
Número Registro: 2023/0051132-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111300566168
00158753420228217000
0015875342022821700000629997320138210001
00629997320138210001 00946930520198217000 02086239820198217000 02656870320188217000
111300566168 11300566168 158753420228217000 15875342022821700000629997320138210001
2086239820198217000 2656870320188217000 629997320138210001 70079004750 70081227845
70082367145 70085663862 946930520198217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - RS005951
SIMONE PADILHA - RS037893
CLARISSE MARIA ALVES BASTOS - RS055166
RECORRIDO
: MARTHA CAROLINA ECKERT MIRANDA
ADVOGADOS
: CORÁLIO CLEMENTINO PEDROSO GONÇALVES - RS032884
VERA MARIA JACOB DE FRADERA - RS003411
ALBERTO FETT - RS069712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: c43e4b87-95be-4648-8622-70940b7df02d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: c43e4b87-95be-4648-8622-70940b7df02d